Tribunal: CARF
Processo: 10410.724090/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.724090/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.883 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
NADJA GRACINDO SOARES PALMEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ITR. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. LANÇAMENTO NO CONTRIBUINTE
DECLARANTE.
A solidariedade prevista no art. 124, inciso I, do CTN, aplica-se a todas as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
do imposto, devendo ser o lançamento efetuado no contribuinte, enquanto o
imóvel permanecer indiviso.
INFORMAÇÕES CONSTANTES DA DITR. PREVALÊNCIA. LAUDO.
FRAÇÃO DO IMÓVEL.
Laudo técnico pertinente à apenas fração do imóvel declarado não é hábil para
promover alterações nos dados transmitidos ao Fisco via DITR, relativos à
propriedade considerada em sua totalidade.
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
REJEIÇÃO.
DESNECESSIDADE
DE
CONHECIMENTO ESPECIALIZADO PARA O ESCLARECIMENTO DOS
FATOS.
Deve ser rejeitado pedido de perícia quando a matéria posta nos autos não
carece de conhecimentos especializados para o seu esclarecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.724090/2011-11
Fl. 190
DF CARF MF

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.883 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.724090/2011-11

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Brasília (DF) - DRJ/BSB, que julgou procedente lançamento de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício 2006, relativo ao imóvel rural
“Fazenda Prata” (NIRF 2.295.584-4), com área total declarada de 1.125,0 ha, localizado no
município de São Miguel dos Campos - AL.
A instância de piso resumiu os termos do lançamento e da impugnação (fls.
139/140), conforme os termos que são abaixo reproduzidos:
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto
devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 04/08.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2006, iniciou-se
com o termo de intimação de fls. 14/15, para a contribuinte apresentar, dentre outros, os
seguintes documentos:
- laudo técnico, elaborado por profissional habilitado, com ART/CREA, contendo as
áreas discriminadas de benfeitorias em 01/01/2006;
- laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, anexar avaliações de Fazendas
Públicas ou da Emater.
Em atendimento, foram apresentados os documentos de fls. 17/29.
Após análise desses documentos e da DITR/2006, a autoridade fiscal glosou
integralmente as áreas declaradas com benfeitorias (260,0 ha), além de desconsiderar o
VTN declarado de R$ 807.253,99 (R$ 658,98/ha) e arbitrá-lo em R$ 10.106.250,00 (R$
8.250,00/ha), com base no Sistema de Preço de Terras – SIPT da RFB, com o
consequente aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo, pela redução do grau
de utilização do imóvel, apurando imposto suplementar de R$ 110.507,25, conforme
demonstrativo de fls.07.
Cientificada do lançamento em 05/12/2011 (fls. 32), a contribuinte, por meio de
representantes legais, apresentou em 04/01/2012 sua impugnação de fls. 36/52, exposta
nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 53/125, alegando, em síntese:
- de início, a defendente requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o
julgamento final na instância administrativa, protesta pela tempestividade de sua defesa
e discorda do referido procedimento fiscal (parcialmente transcrito), dissonante da
realidade fática, por ser proprietária de apenas 205,5 ha da área total declarada com erro
material (1.225,0 ha), por ser de 808,9 ha, sendo 34,9 ha de florestas nativas e 186,81 ha
com benfeitorias, conforme carta de adjudicação de bens e laudo técnico anexados;
- transcreve acórdãos do antigo Conselho de Contribuintes, atual CARF, para referendar
seus argumentos, além de requerer a produção de prova pericial, indicar perito e
relacionar os quesitos a serem respondidos.
Ao final, a interessada requer o deferimento da perícia pleiteada, a nulidade do
lançamento efetuado, por erro material na área total do imóvel, ilegalidade do
arbitramento do VTN e erro na alíquota de cálculo, devendo ser aceito o laudo de
avaliação do imóvel e das benfeitorias apresentado, ou então, requer a improcedência
desse lançamento, por não espelhar o real fato gerador da obrigação tributária em
debate.
A decisão de primeiro grau (fls. 138/146) manteve a exigência, sendo que o
acórdão então exarado teve a seguinte ementa:
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Fl. 191
DF CARF MF

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.883 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.724090/2011-11

Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os requisitos
obrigatórios previstos no PAF, possibilitando à contribuinte o exercício do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, para
alterar informações da declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados, informados na DITR/2006, somente cabe ser
acatada quando comprovada a hipótese de erro de fato, com documentos
hábeis, nos termos da legislação aplicada a cada matéria.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2006, com base no
SIPT/RFB, por não ter sido apresentado laudo técnico de avaliação, com a
necessária ART/CREA, em consonância com a NBR 14.653-3 da ABNT,
demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do
imposto, e suas peculiaridades que justificassem o valor declarado.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica destina-se a subsidiar o julgador para formar sua
convicção, limitando-se a elucidar questões sobre provas e elementos
incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento
de uma obrigação prevista na legislação pertinente.
A contribuinte interpôs recurso voluntário em 05/10/2015 (fls. 154/186),
aduzindo, em síntese, que:
- o auto de infração é nulo, pois a área total do imóvel é de 808,92 ha, sendo a
recorrente é proprietária somente de 205,59 ha que lhe foram adjudicados em sucessão;
- a própria DRJ/RE assim admitiu em Despacho, concluindo existir pluralidade de
sujeitos passivos, e que deveria ser observada a Portaria RFB no 2.284/10, circunstância que é
corroborada por certidões cartoriais que indicam os demais coproprietários do imóvel;
- cabe à fiscalização retificar de ofício o lançamento, o que defende colacionando
decisões administrativas;
- o laudo técnico carreado aos autos com a impugnação foi elaborado de acordo
com as normas da ABNT, NBR 14.653-3 e método Georeferenciado, devendo ser acatadas suas
conclusões quanto ao VTN, área tributável e grau de utilização da propriedade, com repercussão
na alíquota aplicável, apresentando quadros para explicar seus argumentos;
- é dispensável o ADA para exclusão das áreas de preservação permanente e de
reserva legal;
- caso se entenda não ser caso de nulidade, devem ser baixados os autos para
realização de prova pericial.

É o relatório.
Fl. 192
DF CARF MF

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.883 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.724090/2011-11

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
A alegação de nulidade não merece prosperar.
A recorrente admite ser proprietária de fração ideal do imóvel ‘Fazenda Prata’,
NIRF 2.295.584-4.
Nessa condição, transmitiu a DITR/2006 correspondente à totalidade do imóvel,
cuja área foi declarada como sendo de 1.225 ha.
Não se verifica qualquer equívoco em tal proceder, o qual está em consonância
com o disposto no art. 39 do Decreto no 4.382/02 (no mesmo sentido, tem-se o art. 39 da IN SRF
no 256/02):
Art.39. Deve ser declarado em sua totalidade o imóvel rural que for titulado a várias
pessoas, enquanto este for mantido indiviso.
Por outro lado, reconheça-se que havia indício da existência de outros
coproprietários do imóvel, dada a carta de adjudicação colacionada mencionar ser seu objeto
‘parte ideal’ do imóvel, o que implicaria na observância da Portaria RFB no 2.284/10, que previa
a necessidade de identificar e efetuar o lançamento com relação aos outros sujeitos passivos.
Não obstante, cabe também destacar que, quando da transmissão da declaração,
não foi apontada a existência de outros condôminos, o que deveria ter sido feito mediante o
preenchimento da Ficha “05-Condôminos (caso existam)”, constante da DITR/2006. Ainda, no
curso do procedimento de fiscalização a contribuinte não discriminou esses outros condôminos.
Ou seja, a própria interessada deu ensejo, em grande medida, a que o lançamento se desse
somente em desfavor de sua pessoa.
Vale lembrar que a jurisprudência desta corte administrativa para casos similares é
reiterada e uníssona no sentido de que não padece de nulidade o lançamento do ITR efetuado
somente na pessoa no condômino declarante. Como exemplos, podem ser citados os acórdãos
nos 2202-005.467 (set/19), 2201-002.348 (mar/14), 2101-002.430 (mar/14), 2201-002.091
(abr/13) e 2102-002.328 (out/12); transcreva-se, por oportuno, a ementa deste último:
SOLIDARIEDADE. ART. 124 DO CTN. POSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DO
ÔNUS TRIBUTÁRIO A QUALQUER DOS DEVEDORES COOBRIGADOS.
AUSÊNCIA DE NULIDADE POR IMPUTAÇÃO DA RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA A APENAS UM DOS CONDÔMINOS.
O art.124, I, do CTN prevê que são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Trata-
se da solidariedade de fato. O exemplo clássico de tal solidariedade ocorre nos impostos
incidentes sobre imóveis, na hipótese da existência do domínio em condomínio. Nessa
linha, por exemplo, seriam solidários pelo ITR devido os co-proprietários de um imóvel
rural, não importando a fração detida por cada um, podendo o fisco cobrar de qualquer
um deles. Imputando o fisco a totalidade da exação a algum dos condôminos, age em
conformidade com a estrita dicção legal, não havendo qualquer nulidade no lançamento.
No presente caso, a Notificação de Lançamento identificou as irregularidades
apuradas e motivou, em conformidade com a legislação aplicável à matéria, as alterações
efetuadas na DITR/2006, o que foi feito de forma clara, como se pode observar na “Descrição
Fl. 193
DF CARF MF

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.883 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.724090/2011-11

dos Fatos e Enquadramento Legal” e no “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem
como com os arts. 142 do CTN e 11 do Decreto no 70.235/72.
Entende-se, nessa vertente de considerações, que eventual descumprimento de
portaria interna da RFB não é suficiente para macular de nulidade a autuação, mormente quando
se trata de caso de responsabilidade solidária regrada pelo art. 124, inciso I e parágrafo único, do
CTN, a qual não comporta benefício de ordem.
Poderia se cogitar, quando muito, de irregularidade, conforme previsto no art. 60
do Decreto no 70.235/72, porém na espécie não restou demonstrado prejuízo à recorrente, a qual
recorre evidenciando pleno conhecimento das exigências que lhe são imputadas. Ademais, ao
não informar a existência de condôminos em sua DITR, contribuiu incisivamente para a situação,
consoante já referido.
Rejeita-se, assim, a arguição de nulidade.
Também há que se anotar não restar constatado o aventado erro de fato na
declaração da área do imóvel como sendo de 1.225 ha.
A interessada apresenta, com o fito de corroborar tal narrativa, a manifestação do
técnico em laudo pericial no sentido de que a área do imóvel seria de 808,92 ha.
Causa espécie, entretanto, que a interessada em momento algum traga documentos
cartoriais relativos à área total declarada, reportando-se apenas ao laudo juntado, relativo à
fração do imóvel.
Frise-se que no documento atinente à ação de inventário no curso do qual se deu a
adjudicação da parte ideal do imóvel à contribuinte, há menção expressa de que a área da
“Fazenda Prata” é de 1.436 ha (fl. 81), maior, inclusive, do que a informada na DITR. Ou seja, o
laudo refere área menor, e o documento extraído do processo judicial menciona área maior que a
declarada.
Conforme salientado pela recorrida, seria necessária a apresentação de
comprovantes hábeis para sua alteração, em vista da divergência de áreas, como a certidão do
cartório do registro de imóveis competente, referentes à data de ocorrência do fato gerador, bem
como a alteração do CAFIR/RFB, além dos documentos anexados. Ao menos, deveria ter a
recorrente atestado que tomou as providências junto ao registro de imóveis para alteração da área
da propriedade; não obstante, sequer isso foi feito.
Dessa feita, não havendo harmonia entre os documentos coligidos aos autos para
evidenciar o erro de fato aludido pela recorrente, deve prevalecer o valor declarado.
Noutro giro, e no que diz respeito aos pleitos atinentes ao Valor da Terra Nua
(VTN), à área tributável, grau de utilização, alíquota incidente, benfeitorias, reserva legal e área
de preservação permanente do imóvel, não tem eles como prosperar, pois buscam respaldo, ao
fim e ao cabo, em laudo de avaliação que concerne apenas à parte do imóvel declarado.
Com efeito, o laudo em questão tem por objeto, como expressamente
circunstanciado à fl. 91, “uma área de menor proporção inserida na propriedade rural
denominada Fazenda Prata, localizada no município de Jequiá da Praia/AL”, que tem a dimensão
de “202,85 ha”. Carreou a interessada aos autos, então, laudo técnico pertinente tão somente à
parte ideal que lhe foi adjudicada, a qual corresponde a menos de 1/5 (um quinto) da área total
declarada.
Fl. 194
DF CARF MF

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.883 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.724090/2011-11

Por consequência, logicamente, o laudo em referência, independentemente do
atendimento às normas da NBR 14.653-3 da ABNT, ou da existência de ART (Anotação de
Responsabilidade Técnica), não tem serventia para avaliar as condições e preço associados ao
imóvel Fazenda Prata em sua totalidade, não sendo ele hábil para se extraírem quaisquer
conclusões confiáveis sobre a propriedade em apreço.
Inexiste, portanto, respaldo para reformar vergastada também no particular.
Por fim, cabe esclarecer que a decisão sobre os pedidos de diligência e de perícia
está no âmbito da discricionariedade do julgador, conforme regram os arts. 18 e 29 do Decreto no
70.235/72.
E, no caso dos autos, não se vislumbra a necessidade de conhecimentos técnicos
especializados para a formação de convicção acerca dos fatos, podendo a análise dos
documentos colacionados ser feita pelos pares deste colegiado sem a realização da perícia
cogitada.
Convém lembrar que a produção de provas com vistas a comprovar a existência
de erros de fato quanto às dimensões e demais características do imóvel, frente ao declarado, é
ônus da contribuinte, tendo em vista o disposto no art. 373, inciso I do CPC, cabendo-lhe
sustentar a defesa de seu pedido com documentação hábil a fundamentar suas razões.
Ademais, demonstrou ela conhecer perfeitamente o teor das infrações que lhe
foram imputadas e esteve ciente da documentação a coligir aos autos que seria hábil a amparar
suas pretensões, não havendo falar em qualquer prejuízo a sua defesa que possa macular o
lançamento, na forma do art. 59 do supra mencionado Decreto.
Cabe indeferir, portanto, o pedido de realização de perícia.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 195
DF CARF MF